Tribunal: TJMT
Processo: 1049581-60.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049581-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA - CPF: 691.862.511-04 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).”
(Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

Não pode ser considerada válida intimação pessoal quando a correspondência volta por inexistência do número, devendo, nesse caso, o autor ser intimado, ainda que por meio de sua advogada, para apresentar novo endereço nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1049581-60.2020.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO DA SILVA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança do benefício obrigatório interposta em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pagamento este suspenso ante a gratuidade da justiça.

Requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para que seja determinada a realização da perícia médica, posto que não foi intimado pessoalmente para comparecer ao exame.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do presente recurso para lhe dar provimento.

Isso porque, entendeu a magistrada de 1º grau pela não comprovação da invalidez da autora, diante do seu não comparecimento para perícia, ainda que supostamente intimada para o ato.

Não obstante, tem-se dos autos que foi determinada a intimação da apelante no endereço constante dos autos, cuja correspondência foi devolvida em razão da ausência de número. Todavia, deveria ter a magistrada, por cautela, determinado nova intimação, ainda que por oficial de justiça, e não decido o feito pela ausência de provas da incapacidade pela não realização de perícia médica.

A magistrada de piso, portanto, laborou em equívoco ao considerar que a autora foi desidiosa em não atender ao chamamento judicial, vez que a comunicação processual sequer chegou a se perfectibilizar, nem tampouco ocorreu mudança de endereço não informada a justificar a aplicação do art.
274
,
parágrafo único
, do
CPC/2015
.

Sob o enfoque de que consiste a perícia médica em ato que requer o comparecimento pessoal da parte, é indispensável que haja sua intimação pessoal, ou que possa a mesma ser presumida, sob pena de cerceamento do direito de defesa, consoante jurisprudência dessa Câmara:

APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – ENDEREÇO ATUALIZADO CARREADO AOS AUTOS - RECURSO PROVIDO. Autora que não compareceu à perícia designada. Mudança de endereço comunicada posteriormente, em que pese seu patrono ter sido devidamente intimado. Intimação pessoal da parte não realizada. Preclusão afastada. Redesignação da perícia que consistente em exame médico. Ato personalíssimo. Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20923331520158260000 SP 2092333-15.2015.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 14/07/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2015).
(Ap 149572/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA – DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – IMPRESCINDIBILIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).
(Ap 24558/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Sobre o tema, o c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERROR IN JUDICANDO. INTIMAÇÃO ENVIADA PELOS CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO DE "NÚMERO NÃO EXISTE". INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Apelação interposta para reformar sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT ao fundamento de que o demandante deixou de comprovar o seu direito, tendo em vista o seu não comparecimento à perícia médica designada. 2. No presente caso, a intimação pessoal do requerente para se submeter a perícia, foi tentada através de via postal e efetivada no endereço declinado na exordial, comprovado mediante documento de conta de água e esgoto, restando frustrada a diligência, sob a informação constante do aviso de recebimento de que o "número não existe". 3. A realização de perícia médica é imprescindível para o deslinde do feito, tendo em vista que o valor da indenização do seguro obrigatório para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, na forma da Súmula 474, do STJ. 4. O autor não foi regularmente intimado da perícia agendada, restando configurado o cerceamento do direito de defesa, culminando com a invalidade da sentença que julgou improcedente o pedido, por insuficiência de provas, notadamente a pericial. Precedentes deste TJ/CE. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Devolução do processo à origem para a devida dilação probatória e prolação de nova sentença. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Apelo nº 0144963-37.2015.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, anulando a sentença a quo e devolvendo os autos à origem para a devida dilação probatória e posterior prolação de sentença. Fortaleza/CE, 28 de junho de 2017. Marlúcia de Araújo Bezerra Juíza Convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
(TJ-CE - APL: 01449633720158060001 CE 0144963-37.2015.8.06.0001, Relator: MARLUCIA DE ARAÚJO BEZERRA - PORT 1.713/2016, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

“Processual. Cobrança de seguro obrigatório (
DPVAT
) Invalidez permanente alegada. Prova pericial declarada preclusa, tendo em vista o não comparecimento da autora na data e local designados pelo IMESC. Decisão reformada, porquanto ausente intimação pessoal da parte. Perícia consistente em exame médico. Ato personalíssimo. Aplicabilidade dos artigos
238
e
431-A
, ambos do
CPC
.Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Redesignação de nova data para realização da perícia médica, da qual a autora deve ser pessoalmente intimada, sem prejuízo da intimação de seu advogado. AGRAVO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento nº 2172175-78.2014.8.26.0000, 27ª Câmara de Direito Privado, rel. Mourão Neto, V.U., j. 11.11.2014).

“DPVAT. Ação de cobrança. Autor que não compareceu ao IMESC na data designada. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Necessidade de intimação pessoal da parte para comparecimento ao exame pericial, não bastando a intimação de seu advogado. Comprovante de recebimento da carta de intimação do autor para comparecimento no local de realização da perícia que retornou com a informação de que não foi entregue por motivo de ausência. Inexistência de notícia de que o autor tenha se mudado de endereço, hipótese na qual lhe competiria informar ao juízo a alteração de sua residência (art.
39
e 238, parágrafo único, ambos do
CPC
). Afastamento da sentença para que seja o autor submetido à perícia médica, devendo ser pessoalmente intimado da data designada para seu exame. Incabível o imediato exame do mérito da causa nesta instância, porque inexistentes nos autos elementos que demonstrem padecer o autor de invalidez permanente e tampouco o grau de sua extensão, necessária à apuração do valor da indenização securitária eventualmente devida. Apelação parcialmente provida”
(Agravo de Instrumento nº 0116751-81.2011.8.26.0100, 27ª Câmara de Direito Privado, Relator Morais Pucci, j. 06/08/2013).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório (
DPVAT
). Acidente de trânsito com alegada consequência incapacitante. Designação de perícia médica a ser realizada pelo IMESC. Intimação que deve ser feita pessoalmente, por se tratar de ato próprio da parte, não se mostrando suficiente a intimação do patrono pela imprensa oficial. A determinação de novo exame pericial com intimação pessoal da apelante é medida que se impõe. Inexistência de elementos, por ora, que possibilitem a análise do mérito na presente instância. Necessidade de prova pericial para verificar a existência e graduação da incapacidade alegada. Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento nº 0213630-53.2011.8.26.0100, 28ª Câmara de Direito Privado, Relator Dimas Rubens Fonseca, j. 18/02/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – Preclusão – Autora que não compareceu à perícia designada. Mudança de endereço comunicada posteriormente, em que pese seu patrono ter sido devidamente intimado. Intimação pessoal da parte não realizada. Preclusão afastada. Redesignação da perícia que consistente em exame médico. Ato personalíssimo. Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20923331520158260000 SP 2092333-15.2015.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 14/07/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2015).

Destarte,
não tendo sido o apelante intimado pessoalmente para a perícia, mister se faz a reforma da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento, com a intimação do apelante para realização de exame pericial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022